Tribunal: TJMT
Processo: 0015931-69.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015931-69.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 107.522.261-34 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 107.522.261-34 (EMBARGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (EMBARGANTE), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA QUANTO A UM ÚNICO PONTO – POSSE DO CAMINHÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O JULGAMENTO DO APELO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso,
os danos morais são advindos do ato ilícito perpetrado pelas requeridas, que geraram significativos transtornos ao autor e o impediram de utilizar, regularmente, o bem adquirido.

Nessa toada, verifica-se que o fato de o caminhão estar na posse do autor em nada influencia a condenação em danos morais.

Porém, deve-se reconhecer que o acórdão não tratou expressamente desse tópico.

Portanto, devem ser acolhidos em parte
os Embargos de Declaração, apenas para integrar o acórdão no ponto que restou omisso, sobre a posse do caminhão, sem o condão de alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015931-69.2014.8.11.0002

EMBARGANTES:
CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI - ME, CÍNTIA CRISTINA CAPATO

EMBARGADO:
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI – ME e CÍNTIA CRISTINA CAPATO
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso do autor, para reconhecer a solidariedade entre as requeridas, e negou provimento

ao apelo das demandadas, no bojo da
Ação Revisional de Contrato c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS.

As
Embargantes aduzem omissão quanto à questão da posse do caminhão ter permanecido com o autor, o que afastaria os danos morais; contradição quanto à má-fé do autor ao retirar o rastreador do veículo; omissão quanto à responsabilidade solidária e a validade da cláusula 4ª do contrato.

Com isso, pugnam pela modificação do julgado.

Contrarrazões, ID. 298775365, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, foi expressamente consignado no voto condutor que

há
responsabilidade solidária
, visto que o autor firmou contrato com a primeira demandada, porém, o bem pertencia à segunda, conforme se vê do instrumento contratual constante do ID. 267183410, e, assim, por se tratar de relação de consumo, é cabível a inclusão no polo passivo de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviço, os quais se responsabilizam solidariamente no caso de eventual condenação (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º).

No mais, constou expressamente do acórdão, quanto à validade da cláusula 4ª, que, apesar de ter sido livremente pactuada, é dever do Poder Judiciário intervir nas relações contratuais para trazer equilíbrio, quando constatada onerosidade excessiva a uma das partes.

In casu,
denota-se a gritante falta de informação a respeito de um dos pilares do contrato, que é a forma de pagamento, bem como chama a atenção o fato de que o financiamento para aquisição do caminhão se deu entre a requerida CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI e a Caixa Econômica Federal, porém, o pagamento das parcelas ficou a cargo do requerente, que contava com mais de 70 anos de idade ao tempo da contratação, em 2012.

Além disso, foi informado ao autor apenas o número de parcelas e o valor, estando ausente a informação sobre taxa de juros e outros pontos relevantes, o que demonstra total falta de clareza e de transparência, ferindo, assim, o direito do consumidor insculpido no art. 6º, III, do CDC.

Portanto, correta a sentença que declarou nula a cláusula 4ª do contrato.

Noutro norte, a questão da má-fé também foi devidamente tratada no acórdão, que mencionou a ausência de conduta que ofenda a boa-fé,

seja em relação ao processo (art. 80, CPC), seja em relação à parte ré, no que tange à retirada do rastreador do veículo, enquanto o bem esteve sob sua posse, sendo que tal circunstância em nada interfere para o deslinde da causa.

Ademais, a má-fé não se presume, e, no caso, não restou evidenciada conduta que a caracterize.

Por fim, cabe salientar que os danos morais são advindos do ato ilícito perpetrado pelas requeridas, que geraram significativos transtornos ao autor e o impediram de utilizar, regularmente, o bem adquirido.

Nessa toada, verifica-se que o fato de o caminhão estar na posse do autor em nada influencia a condenação em danos morais.

Porém, deve-se reconhecer que o acórdão não tratou expressamente desse tópico.

Nessa senda,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, apenas para integrar o acórdão no ponto que restou omisso, sobre a posse do caminhão, sem o condão de alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025